Tribunal: TJSP
Processo: 2215260-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interesse Particular
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Professora – Afastamento para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos – Sentença concessiva da segurança – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215260-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante THAIS
MONTEIRO PINTO, são agravados PREFEITO MUNICIPAL DE
BOTUCATU/SP e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BOTUCATU/SP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215260-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2215260-41.2019.8.26.0000
Agravante: Thais Monteiro Pinto
Agravados: Prefeito Municipal de Botucatu/sp e Secretário de Educação do
Município de Botucatu/sp
Comarca: Botucatu
Voto no 39.280
Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança -
Professora
Afastamento para tratar de assuntos
particulares, sem vencimentos Sentença concessiva da
segurança Perda de objeto Recurso prejudicado.
Cuida-se de agravo de instrumento
manejado por Thais Monteiro Pinto, tirado contra decisão de fls.
123 prolatada pelo Juiz Marcus Vinicius Bacchiega que, em
mandado de segurança indeferiu os benefícios da justiça
gratuita requerida, bem como a tutela de urgência para o seu
afastamento imediato de sua função de professora de
educação básica (fundamental).
Relata que é professora de educação
básica desde 2008 e foi convocada para assumir novo cargo
público como professora de educação básica (infantil) e ao
constatar
a
incompatibilidade
de
horário,
requereu
afastamento sem remuneração do primeiro cargo, com base
no artigo 107 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Botucatu.
Requer
o
efeito
suspensivo,
com
o
afastamento imediato da Agravante da sua função de
professora
de
educação
básica
(fundamental),
sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215260-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
vencimentos.
A tutela requerida foi deferida (fls. 127/128).
Informações às fls. 134. Sem contraminuta.
É o relatório.
Estando
os
autos
em
Mesa
para
julgamento, sobreveio ofício encaminhado a esta Corte
informando acerca de prolação de sentença em 20.01.2020,
com a concessão da segurança para a Impetrante, ora
Agravante, com o seguinte teor:
“Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM, para determinar que a
impetrante permaneça afastada, sem remuneração, do cargo
público de Professora de Educação Básica (fundamental),
ressalvada a possibilidade de futura reapreciação fundamentada pela autoridade competente
acerca do
interesse público em se manter o afastamento (art. 109, da Lei
Complementar Municipal no 911/11).“
Tendo em vista a sentença concessiva da
segurança para a Agravante, o presente recurso perdeu o seu
objeto.
Sobre o tema assim se manifesta Nelson
Nery Júnior: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu
objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente
de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do
recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215260-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Código de
Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, São Paulo, 1999, p. 1.072).
Em face do exposto, julga-se prejudicado o
recurso.
MARREY UINT
Relator